Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS E REFLEXOS RECONHECIDOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS CONTRA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA AFASTADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão no recurso interposto pelo banco (patrocinador) consistem em analisar (i) se a Justiça comum é competente para processar e julgar a demanda, (ii) se é parte legítima para ocupar o polo passivo da lide, (iii) se existe coisa julgada em relação à reclamação trabalhista, (iv) se a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática deve ser atribuída exclusivamente à parte autora (participante) e (v) se a aplicação da compensação é cabível.
3. As questões em discussão no recurso interposto pela entidade de previdência consistem em verificar (i) se as teses fixadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 955/STJ foram respeitadas na sentença e (ii) se a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser afastada.
4. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem em analisar (i) se a entidade previdenciária deve ser condenada a integrar, nos pagamentos mensais futuros (parcelas vincendas), a diferença apurada no benefício de complementação de aposentadoria, (ii) se o benefício recalculado deve ser reajustado nas épocas próprias, na forma prevista no Regulamento do Plano, e (iii) se devem ser incluídos, na apuração do salário de participação, os reflexos das horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autora carece de interesse recursal em relação à pretensão de inserir, na condenação, a revisão das parcelas futuras do benefício previdenciário complementar, com os reajustes previstos no Regulamento do Plano. A sentença determinou a revisão do cálculo da renda mensal inicial, com observância das previsões regulamentares pertinentes, o que abrange tanto as prestações pagas quanto as parcelas a pagar. De igual modo, não há interesse recursal quanto à pretensão de incluir, na apuração do salário de participação, os reflexos das horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, pois tal comando consta na parte dispositiva da sentença. Recurso da autora não conhecido.
6. Com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum tem competência para processar e julgar a presente ação, na qual foram cumulados o pedido de revisão do benefício de complementação de aposentaria (formulado contra entidade de previdência) e o pedido de condenação do banco réu (patrocinador) ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da reserva matemática. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
7. O banco réu tem legitimidade para ocupar o polo passivo, pois o processo envolve, além da revisão do benefício previdenciário, o exame da responsabilidade do patrocinador. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. O pedido apresentado na seara trabalhista se limitou ao reconhecimento e pagamento das horas extras e seus reflexos. Naquela demanda, não houve pedido direcionado à revisão do benefício de aposentadoria complementar. A determinação de recolhimento das contribuições previdenciárias consistiu em consectário lógico da condenação do empregador. A entidade de previdência não integrou o polo passivo da reclamação trabalhista e a questão atinente à recomposição da reserva matemática não foi suscitada e analisada na Justiça do Trabalho. Não há identidade de partes, causa de pedir e pedidos em relação à presente ação revisional. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
9. A presente ação foi ajuizada em 12/6/2018, motivo pelo qual aplica-se a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 955.
10. As horas extras integram a remuneração da autora e dizem respeito a época que precedeu a aposentadoria (períodos de 16/12/2000 a 30/6/2010 e 2/5/2007 a 5/9/2009), como reconhecido na reclamação trabalhista. Cabível a inclusão dos reflexos da referida verba remuneratória no cálculo da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria, à luz dos arts. 28, 31 e 39 do Regulamento do Plano de Benefícios, previsão regulamentar capaz de amparar a revisão pleiteada.
11. A revisão do benefício está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, com o aporte de valor apurado em estudo técnico atuarial realizado pelo perito do juízo.
12. Incabível atribuir exclusivamente ao participante a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática, à luz do princípio do mutualismo, do art. 6o da LC n. 108/01 e do art. 69 do Regulamento do Plano de Benefícios.
13. Consoante o entendimento exarado no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.557.698/RS, as cotas do participante podem ser compensadas com valores a serem recebidos em decorrência da revisão do benefício complementar.
14. Não ocorreu ato ilícito ou resistência injustificada por parte da entidade de previdência. A oposição ao pedido formulado na petição inicial foi fundada precipuamente na necessidade de recomposição da reserva matemática para viabilizar a revisão do benefício previdenciário, tese acolhida no julgamento da causa. Com base nos princípios da sucumbência e da causalidade, a condenação da Previ ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. Apelo provido nessa parte.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso interposto pela parte autora não conhecido. Recurso interposto pelo banco réu conhecido e desprovido. Recurso interposto pela entidade de previdência conhecido e parcialmente provido.